Tribunal: TJES
Processo: 0004971-90.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004971-90.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO BARBOSA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004971-90.2023.8.08.0012

APELANTE: ALESSANDRO BARBOSA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA ENTRADA POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Alessandro Barbosa Ferreira contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), fixando a pena em 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 550 dias-multa.

Consta na denúncia que, durante patrulhamento em área conhecida pelo intenso tráfico de drogas, policiais militares avistaram o réu e outro indivíduo em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos correram para dentro de um imóvel, deixando cair munições e tentando descartar substância entorpecente. Diante da situação, os policiais ingressaram no imóvel e encontraram mais drogas, uma balança de precisão e materiais para embalo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da entrada dos policiais na residência sem mandado judicial, à luz do princípio da inviolabilidade do domicílio; e (ii) analisar a suficiência do conjunto probatório para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando houver fundadas razões de que no interior do imóvel ocorre situação de flagrante delito, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral).

A fuga repentina dos acusados ao avistarem os policiais, aliada ao descarte de munições e drogas, configura indícios objetivos e suficientes de flagrante delito, justificando o ingresso no imóvel sem necessidade de mandado judicial, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

O tráfico de drogas é crime permanente, o que torna prescindível a expedição de mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o local onde há indícios da prática delitiva, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 306.560/PR e AgRg no HC 623.093/SC).

O depoimento dos policiais prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios, conforme jurisprudência pacífica do STF e do STJ.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam demonstradas pelos autos de apreensão, laudos periciais e prova testemunhal, sendo inviável a absolvição por insuficiência probatória.

A pena foi corretamente fixada, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como os antecedentes do réu, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06, e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando baseada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes, como o tráfico de drogas.

A fuga suspeita do réu, aliada ao descarte de munições e entorpecentes, configura indícios objetivos e suficientes para justificar a ação policial.

O depoimento dos policiais, quando coerente e corroborado por outros elementos de prova, possui valor probante idôneo para embasar a condenação.

A dosimetria da pena deve observar a quantidade e a natureza da droga apreendida, conforme dispõe o art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, e art. 42; CP, art. 33, § 2º, alínea “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015 (Tema 280 de Repercussão Geral); STJ, HC 306.560/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/08/2015; STJ, AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 07/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004971-90.2023.8.08.0012

APELANTE: ALESSANDRO BARBOSA FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A Defesa argui, preliminarmente, a ilegalidade na violação de domicílio.

Como cediço, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito.

Sobre o tema, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Durante aquele julgamento, os Ministros da Suprema Corte debateram acerca do anonimato, concluindo que essa figura, embora necessária e relevante para o noticiamento de crimes, não possui valor persuasivo suficiente para fins de formação do que se entende por essas sobreditas
“fundadas razões”.

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Outrossim, insta salientar que não desconheço a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária a prova da voluntariedade do consentimento do morador, devendo a operação ser registrada em áudio e vídeo, consoante julgado abaixo transcrito:

“
A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada a prova enquanto durar o processo. STJ. 6ª Turma. HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/03/2021 (Info 687).

Entrementes, é de se pontuar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exigindo a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Nessa vertente, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em que pese o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu
domicílio
, tal direito não é absoluto, porquanto,
"tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida". (HC 306.560/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).

O Superior Tribunal de Justiça assenta, ainda, que
“O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto,
especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência”. (AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

Diante de tal contexto, verifica-se que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência do
s denunciados
foi devidamente justificado.

Aflora da denúncia (ID 10095131, pp. 03/05) que os denunciados Alessandro Barbosa Ferreira e Márcio Fernandes Dias, ao avistarem viaturas policiais patrulhando a via, correram para dentro de um imóvel. Durante a fuga, Márcio deixou cair uma meia contendo 24 munições calibre .38, o que despertou suspeitas nos policiais. Diante disso, os agentes recolheram as munições e ingressaram no imóvel, que estava com o portão entreaberto. Márcio foi detido ainda na garagem. Alessandro tentou descartar, pela janela, uma sacola contendo 207 pinos de cocaína, mas foi capturado. No interior da residência, foram encontrados mais pinos de cocaína, uma balança de precisão e materiais para embalo de drogas, reforçando a suspeita de tráfico ilícito.

Note-se, portanto, que a atitude suspeita dos denunciados, que, ao avistarem a Polícia, fugiram para dentro do imóvel, deixando cair munições e tentando dispensar substância entorpecente, configura indícios objetivos e suficientes da prática criminosa em situação de flagrante.

Desta feita, considerando a natureza do delito de tráfico de drogas como crime permanente, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo, não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo dispensável a apresentação de mandado de busca e apreensão, tendo em vista a evidente flagrância delitiva, que é de natureza permanente e, portanto, preexistia à operação policial.

Nesse aspecto em que há fundadas suspeitas da prática de crime, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de admitir a violação de domicílio, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS.

ATITUDE SUSPEITA. FUNDADAS RAZÕES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO . AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais.

(...)

(AgRg no HC 623.093/SC, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

Nesse quadrante, não obstante a inviolabilidade do domicílio seja reconhecida como direito fundamental, a entrada dos policiais na residência estava abarcada por previsão constitucional expressa, que dispensa de mandado judicial para ingresso, sem a autorização do proprietário da residência, em caso de flagrante delito, como é o caso dos autos.

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ALESSANDRO BARBOSA FERREIRA em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES (ID 10095484), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Emerge da Denúncia (ID 9863880) que, no dia 18/8/2023, às 21h18m, durante um patrulhamento tático no Bairro Rio Marinho, Cariacica/ES, região dominada pela facção TCP (Terceiro Comando Puro), policiais avistaram Alessandro Barbosa Ferreira e Márcio Fernandes Dias saindo de um imóvel na Rua Nove. Alessandro carregava uma sacola, enquanto Márcio ajeitava algo na cintura. Ao perceberem a presença policial, os denunciados correram de volta para o imóvel, momento em que Márcio deixou cair uma meia contendo 24 munições calibre .38, levantando suspeitas. Os agentes recolheram o material e ingressaram na residência, cujo portão estava entreaberto. Márcio foi detido na garagem, e Alessandro foi preso ao tentar descartar, pela janela, uma sacola com 207 pinos de cocaína. No interior do imóvel, ainda foram apreendidos mais pinos de cocaína, uma balança de precisão e materiais para embalo de drogas, reforçando a suspeita de tráfico ilícito.

Ressalte-se que o corréu

Márcio Fernandes Dias
não foi encontrado, tendo sido citado por edital e determinada, em relação a este, a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Aduz a Defesa que não há elementos probantes suficientes para embasar o édito condenatório quanto ao crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, postulando a absolvição do acusado.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Boletim Unificado (ID 9863880, pp. 87/95); Auto de Apreensão (ID 9863880, pp. 45/47); Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 9863880, pp. 49/51); Laudo Definitivo (ID 9863880, p. 183) e prova oral.

No tocante à
autoria
, na esfera policial (ID 9863880, pp. 49/51), o acusado Alessandro confessou parcialmente a prática delitiva ao declarar que ele e Márcio estavam bebendo e usando cocaína;
que com ele e Márcio havia quatro pinos de cocaína e que três eram seus; que nega serem seus os pinos de cocaína arrecadados pela Polícia.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o apelante

negou a prática delitiva
, havendo declarado que o acusado Márcio reside em uma das residências de um dos pavimentos do local onde reside. Afirmou que, no dia dos fatos estava em sua residência, quando ouviu um barulho e, ao sair do seu quarto, se deparou com os policiais militares já em sua residência. Disse, ainda, que os policiais procederam à prisão do acusado Márcio e não encontraram nada em sua residência. Declarou, também, que os policiais militares apareceram com a sacola encontrada na casa de baixo, onde Márcio morava e lhe atribuíram a propriedade, em razão de já ter respondido a outro processo criminal.

Por outro lado, a prova testemunhal converge no sentido quanto à prática do crime de tráfico de drogas.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Militar THIAGO DE ALMEIDA PEREIRA declarou que estavam patrulhando o local dos fatos, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando em determinada rua visualizaram os acusados próximo ao portão de uma residência,
estando Alessandro com uma sacola nas mãos, e o outro acusado segurando algo na cintura. Afirmou que os acusados, ao visualizarem a guarnição tentaram empreender fuga para o interior do imóvel, tendo o acusado Márcio deixado cair uma meia que continha munições, sendo perseguido e alcançado ainda na garagem do local
. Em perseguição,
o
acusado Alessandro foi abordado dentro de uma das residências, onde foi encontrado em cima da pia mais entorpecentes, materiais para embalo, balança de precisão,
além de ter sido
apreendida a sacola que o acusado tinha nas mãos que continha pinos e cocaína
. Disse, ainda, que o acusado Alessandro, conhecido como Lobão, residia no segundo pavimento e era gerente do tráfico local.

Por sua vez, ouvida em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Militar DILTON DOUGLAS COUTINHO RODRIGUES declarou que estavam patrulhando o local dos fatos, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando em determinada rua
visualizaram os acusados próximo a uma residência, estando um deles segurando algo na cintura. Afirmou,
ainda,
que os acusados, ao visualizarem a guarnição, tentaram empreender fuga, tendo iniciado a perseguição e o acusado que estava com algo na cintura deixou cair uma meia que continha munições, sendo este abordado ainda na garagem
. Em perseguição ao outro indivíduo, se logrou êxito em
abordá-lo dentro de uma residência, onde foi encontrado mais entorpecentes, materiais para embalo, e apreendida a sacola que estava em sua posse que tentou dispensar, sendo verificado que continha pinos de cocaína
. Disse, ainda, que, ao adentrar na residência,
visualizou o acusado Alessandro tentando dispensar a sacola que continha entorpecente.

À vista disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Nesse contexto, é de se pontuar, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente” (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Desta feita, considerando que a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,
o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe
.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa postula o redimensionamento da reprimenda basal.

É cediço que a dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de modo que, em observância ao princípio da individualização da pena, se identificados dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico, é necessária fundamentação concreta que justifique a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse prisma, o entendimento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que
“elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base”.
(AgRg no REsp 1859301/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Na
primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores
dos antecedentes, bem como considerou o disposto no art.
42, da Lei nº 11.343/06,
havendo fixado a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Nesse panorama, insta salientar que o apelante possui maus antecedentes, consoante folha de antecedentes acostada no ID 9863880, pp. 279/282).

Outrossim, de acordo com o Laudo Pericial (ID 9863880, p. 183), foram apreendidos
207 pinos de cocaína, totalizando 332,8 gramas
.

À luz de tal cenário, impende registrar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese nº 712, do Supremo Tribunal Federal, uniformizou o entendimento de que
a natureza e a quantidade de entorpecentes
devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base.

Desta feita, revela-se escorreita a negativação dos moduladores “
natureza e quantidade de drogas”
na primeira fase da dosimetria, eis que, à luz da redação do art. 42, da Lei nº 11.343/2066, tais vetores foram erigidos ao
status
de circunstâncias judiciais preponderantes.

Assim sendo, ante a desvaloração dos moduladores dos antecedentes e da natureza e quantidade, verifica-se que o Juízo sentenciante fora bastante benevolente ao majorar a pena-base afastada 01 (um) ano do patamar mínimo legal, fixando a reprimenda basal em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes agravantes a serem aquilatadas. Reconhecida a atenuante da confissão,
ainda que parcial e em esfera policial,
o Juízo a quo reduziu a pena na fração de 1/12 (um doze avos), fixando a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

À luz de tal contexto, é de se pontuar que, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, o Superior Tribunal de Justiça
“orienta que
seja aplicado o índice de 1/6 para agravantes e atenuantes, em atenção ao princípio da proporcionalidade, salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa
" (AgRg no HC n. 539.585/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe de 10/12/2020).

Nesse cenário, “
A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a redução da pena em fração inferior a 1/6, em relação a atenuante deve ser fundamentado. Na hipótese, o Tribunal a quo reduziu a pena em patamar inferior a 1/6 pela incidência da atenuante da confissão de forma fundamentada, levando em consideração o menor aproveitamento das informações prestadas pela ré, uma vez que a confissão se deu de forma extrajudicial, qualificada e parcial, (...) o que justifica o patamar de atenuação da pena fixado aquém do mínimo de 1/6, qual seja em 1/12, o que está em consonância com o entendimento desta Corte.” (AgRg no AREsp n. 2.424.670/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.)

No caso vertente, tratando-se confissão parcial e na esfera inquisitorial, resta devidamente justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6, em consonância com o entendimento jurisprudencial.

Na terceira fase, ante a inexistência de causas de diminuição e de aumento a serem aquilatadas, a reprimenda definitiva restou fixada de forma escorreita em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Mantido o regime fechado, em razão da reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)